Tribunal: STJ
Processo: 0001631-54.2022.8.13.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062037 - MG
(2025/0376357-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ROMÁRIO ALVES DE MELO
ADVOGADOS
: JULIANO COMUNIAN - MG081666
THAMYRES DUARTE FARIA - MG174847
THAMIRES MEMENTO DE SIQUEIRA - MG215246
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Alegação de omissão,
contradição e obscuridade. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental nos embargos de declaração no agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, com aplicação do
§ 1o, do
art. 1.021,
e da Súmula 182 do STJ.
CPC/2015
2. O embargante alega omissão quanto: (i) ao enfrentamento da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que havia obstado o
processamento do recurso especial, notadamente sobre a incidência das
Súmulas 7 e 83/STJ; (ii) à demonstração de divergência com julgados
desta Corte e à possibilidade de revaloração jurídica de fatos
incontroversos em matéria penal, invocando o princípio da
fundamentação das decisões (art. 93, IX, da Constituição Federal); e (iii) à
necessidade de análise de argumentos que, segundo sustenta, teriam
afastado a aplicação automática dos óbices sumulares, em especial da
por não exigir revolvimento fático-probatório.
Súmula 7/STJ,
3. O embargante requer o provimento dos embargos de declaração, com
efeitos modificativo e suspensivo, para sanar os vícios apontados, com
enfrentamento dos argumentos à luz dos arts. 93, IX, da Constituição
Federal, 141 e 489, § 1o, do CPC, e 382 do CPP.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta vícios de omissão, conforme previsto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para
reanálise de matéria já decidida.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53920958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:46
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 050b7a49-1888-4eeb-8016-4a2ffaf5a5fb

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619
do Código de Processo Penal, podendo ser admitidos, excepcionalmente,
para correção de erro material ou modificação do
embargado.
decisum
6. A irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é
suficiente para justificar a oposição de embargos de declaração, sendo
inviável seu uso como meio de reanálise das alegações.
7. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão
da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, aplicando corretamente os óbices das Súmulas 7, 83 e 182 do
STJ.
8. As alegações de omissão quanto à impugnação específica e à
divergência com julgados não prosperam, pois a decisão embargada
abordou diretamente a deficiência dialética do agravo regimental, sendo
suficiente para a solução do caso.
9. A decisão embargada não ingressou na análise de mérito por
reconhecer, de forma motivada, a deficiência de impugnação específica, o
que torna prejudicadas as demais teses articuladas.
10. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são
inadmissíveis quando a decisão embargada não apresenta os vícios que
autorizariam sua oposição.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619
do Código de Processo Penal, podendo ser admitidos, excepcionalmente,
para correção de erro material ou modificação do decisum embargado. 2.
A irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é
suficiente para justif icar a oposição de embargos de declaração, sendo
inviável seu uso como meio de reanálise das alegações. 3. A ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravad a enseja o
não conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
e da Súmula 182 do STJ.
CPC/2015
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 1o; CF/1988,
IX.
art. 619; CPC/2015, art. 1.021,
art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer,
REsp 1339703/RS,
Quinta Turma, julgado em 04.11.2014, DJe 17.11.2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:46
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 050b7a49-1888-4eeb-8016-4a2ffaf5a5fb

Documento eletrônico VDA53920958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:46
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 050b7a49-1888-4eeb-8016-4a2ffaf5a5fb

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062037 - MG
(2025/0376357-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ROMÁRIO ALVES DE MELO
ADVOGADOS
: JULIANO COMUNIAN - MG081666
THAMYRES DUARTE FARIA - MG174847
THAMIRES MEMENTO DE SIQUEIRA - MG215246
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Alegação de omissão,
contradição e obscuridade. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental nos embargos de declaração no agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, com aplicação do
§ 1o, do
art. 1.021,
e da Súmula 182 do STJ.
CPC/2015
2. O embargante alega omissão quanto: (i) ao enfrentamento da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que havia obstado o
processamento do recurso especial, notadamente sobre a incidência das
Súmulas 7 e 83/STJ; (ii) à demonstração de divergência com julgados
desta Corte e à possibilidade de revaloração jurídica de fatos
incontroversos em matéria penal, invocando o princípio da
fundamentação das decisões (art. 93, IX, da Constituição Federal); e (iii) à
necessidade de análise de argumentos que, segundo sustenta, teriam
afastado a aplicação automática dos óbices sumulares, em especial da
por não exigir revolvimento fático-probatório.
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA53921601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: a8b5be0a-cd49-4fc2-a1c3-5020723350b8

3. O embargante requer o provimento dos embargos de declaração, com
efeitos modificativo e suspensivo, para sanar os vícios apontados, com
enfrentamento dos argumentos à luz dos arts. 93, IX, da Constituição
Federal, 141 e 489, § 1o, do CPC, e 382 do CPP.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta vícios de omissão, conforme previsto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para
reanálise de matéria já decidida.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619
do Código de Processo Penal, podendo ser admitidos, excepcionalmente,
para correção de erro material ou modificação do
embargado.
decisum
6. A irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é
suficiente para justificar a oposição de embargos de declaração, sendo
inviável seu uso como meio de reanálise das alegações.
7. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão
da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, aplicando corretamente os óbices das Súmulas 7, 83 e 182 do
STJ.
8. As alegações de omissão quanto à impugnação específica e à
divergência com julgados não prosperam, pois a decisão embargada
abordou diretamente a deficiência dialética do agravo regimental, sendo
suficiente para a solução do caso.
9. A decisão embargada não ingressou na análise de mérito por
reconhecer, de forma motivada, a deficiência de impugnação específica, o
que torna prejudicadas as demais teses articuladas.
10. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são
inadmissíveis quando a decisão embargada não apresenta os vícios que
autorizariam sua oposição.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53921601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: a8b5be0a-cd49-4fc2-a1c3-5020723350b8

11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619
do Código de Processo Penal, podendo ser admitidos, excepcionalmente,
para correção de erro material ou modificação do decisum embargado. 2.
A irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é
suficiente para justif icar a oposição de embargos de declaração, sendo
inviável seu uso como meio de reanálise das alegações. 3. A ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravad a enseja o
não conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
e da Súmula 182 do STJ.
CPC/2015
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 1o; CF/1988,
IX.
art. 619; CPC/2015, art. 1.021,
art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer,
REsp 1339703/RS,
Quinta Turma, julgado em 04.11.2014, DJe 17.11.2014.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROMÁRIO ALVES DE MELO
contra acórdão, da minha relatoria, que não conheceu do agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 992):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.021,
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do CPC/15 e do óbice contido na
aplicável por analogia.
Súmula 182/STJ,
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo ou a
insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega omissão quanto: (i)
ao enfrentamento da impugnação específica dos fundamentos da decisão que havia obstado
Documento eletrônico VDA53921601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: a8b5be0a-cd49-4fc2-a1c3-5020723350b8

o processamento do recurso especial, notadamente sobre a incidência das Súmulas 7 e 83
/STJ; (ii) à demonstração de divergência com julgados desta Corte e à possibilidade de
revaloração jurídica de fatos incontroversos em matéria penal, invocando o princípio da
fundamentação das decisões (art. 93, IX, da Constituição Federal); e (iii) à necessidade de
análise de argumentos que, segundo sustenta, teriam afastado a aplicação automática dos
óbices sumulares, em especial da
por não exigir revolvimento fático-
Súmula 7/STJ,
probatório (e-STJ fls. 999/1002).
Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativo e suspensivo, para sanar vícios apontados, com enfrentamento dos
argumentos sob a luz dos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 141 e 489, § 1o, do CPC, e
382 do CPP.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O acórdão embargado assentou, de forma clara e suficiente, que o agravo
regimental não observou o dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, especialmente quanto à incidência das Súmulas 7 e 83/STJ, razão pela qual foi
aplicado o óbice da
(e-STJ fls. 992/993). Nessa linha, constou
Súmula 182/STJ
expressamente que “a pretensão recursal não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada quanto à incidência das Súmulas 7 e 83/STJ, esbarrando no óbice da
Súmula 182 desta Corte Superior, porquanto limitou-se o agravante a reiterar as razões
apresentadas no especial e no agravo em recurso especial”, acrescentando-se que “o óbice
relativo à
nem sequer foi mencionado no agravo em recurso especial,
Súmula 83/STJ
tampouco no presente agravo regimental” (e-STJ fls. 993).
As alegações de omissão quanto à “impugnação específica” e à “divergência”
com julgados não prosperam. A decisão embargada enfrentou, direta e objetivamente, a
Documento eletrônico VDA53921601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: a8b5be0a-cd49-4fc2-a1c3-5020723350b8

deficiência dialética do agravo regimental, circunstância suficiente para a solução do caso
na forma ali adotada. Em reforço, o ato de admissibilidade do Tribunal de origem registrou
a incidência dos óbices das Súmulas 7 e 83/STJ, seja para a tese absolutória por
insuficiência probatória, seja para o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (e-
STJ fls. 901/903). O embargante, nos aclaratórios, limita-se a afirmar, em termos
genéricos, que teria combatido tais fundamentos, porém não demonstra, com precisão,
como o agravo regimental os enfrentou de modo específico e pormenorizado, o que afasta a
apontada omissão.
A decisão embargada não ingressou na análise de mérito por reconhecer, de
forma motivada, a deficiência de impugnação específica, o que torna prejudicadas as
demais teses articuladas. Tal racionalidade é compatível com o regime recursal aplicável,
segundo o qual “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada” (art. 1.021, § 1o, do
e “é inviável o agravo do
CPC/2015)
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”
art. 545
(
, ambos expressamente mencionados no acórdão (e-STJ fls. 992/993).
Súmula 182/STJ)
Conforme o
do CPP, “aos acórdãos caberão embargos de declaração, no
art. 619
prazo de dois dias, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão”. No caso, a irresignação do embargante busca apenas reabrir discussão sobre
pontos já resolvidos à luz da deficiência dialética do agravo regimental, sem demonstrar
vício apto a integrar ou corrigir o julgado.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Por essas razões,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: a8b5be0a-cd49-4fc2-a1c3-5020723350b8

Documento eletrônico VDA53921601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: a8b5be0a-cd49-4fc2-a1c3-5020723350b8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0376357-2
AREsp 3.062.037 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0001631542022 00016315420228130071 10000244227005000
10000244227005001 10000244227005002 10000244227005003
10000244227005004 10000244227005005 1631542022 16315420228130071
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROMÁRIO ALVES DE MELO
ADVOGADO
: JULIANO COMUNIAN - MG081666
ADVOGADA
: THAMYRES DUARTE FARIA - MG174847
ADVOGADA
: THAMIRES MEMENTO DE SIQUEIRA - MG215246
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: MATEUS GERALDO SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROMÁRIO ALVES DE MELO
ADVOGADO
: JULIANO COMUNIAN - MG081666
ADVOGADA
: THAMYRES DUARTE FARIA - MG174847
ADVOGADA
: THAMIRES MEMENTO DE SIQUEIRA - MG215246
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054950<8814=040=@
2025/0376357-2 - AREsp 3062037 Petição : 2025/0123801-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:57:07
Código de Controle do Documento: 902A2EAD-D448-4BC1-A512-D594E3749D0C